Tribunal: TJDFT
Processo: 0744447-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. TRATATIVA DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil (CPC) prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o: “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. Na fase executiva exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais. Nessa linha, o acordo de parcelamento do débito é um expediente utilizado pelas partes no qual se busca a satisfação do direito material do exequente de modo menos gravoso para o executado.
3. Na hipótese, fica claro que as partes, no prazo para o executado impugnar o cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), estavam em tratativa de acordo para parcelamento do débito. Quando, logo em seguida, o executado apresentou como devido valor diverso do DF. Ausente a alegada preclusão e intempestividade.
4. Recurso desprovido. Decisão mantida.